Tribunal: TJSP
Processo: 0001760-79.2014.8.26.0426
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção do preparo recursal e nos termos do § 5o, do art. 1.007, do Código de Processo Civil, "(...) É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (...)". Assim, não merece acolhida a tentativa de posterior complementação do preparo recursal feita já com a oposição dos presentes embargos de declaração. Vale dizer, na realidade, os Embargantes apenas demonstraram o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao recurso de apelação, devendo, pois, ser buscada a via recursal adequada para externá-lo. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE. Para a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes, deveria o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e não o fez. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.

ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001760-79.2014.8.26.0426; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Posse

Relator(a):

Eduardo Siqueira

Comarca:

Patrocínio Paulista

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Outros números:

1760792014826042650000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS QUE POSSAM SER EXTIRPADOS POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No caso em tela, os Embargantes querem discutir a matéria atinente à deserção do apelo anteriormente interposto, o que, por óbvio, não pode ocorrer por meio dos presentes embargos de declaração, que não se prestam para tal fim. Cumpre destacar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS QUE POSSAM SER EXTIRPADOS POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No caso em tela, os Embargantes querem discutir a matéria atinente à deserção do apelo anteriormente interposto, o que, por óbvio, não pode ocorrer por meio dos presentes embargos de declaração, que não se prestam para tal fim. Cumpre destacar neste ponto específico que os Embargantes reconhecem que recolher valor inferior ao que deveriam comprovar a título de complementação do preparo recursal e nos termos do § 5o, do art. 1.007, do Código de Processo Civil, "(...) É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (...)". Assim, não merece acolhida a tentativa de posterior complementação do preparo recursal feita já com a oposição dos presentes embargos de declaração. Vale dizer, na realidade, os Embargantes apenas demonstraram o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao recurso de apelação, devendo, pois, ser buscada a via recursal adequada para externá-lo. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE. Para a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes, deveria o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e não o fez. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.

ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001760-79.2014.8.26.0426/50000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que são
embargantes FELICIO VERONEZ NETO e JOSÉ LUIZ CARDOSO DA SILVA, são
embargados ARICLENES DOS REIS e DALVA MARIA FIGUEIREDO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001760-79.2014.8.26.0426/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28481
EDEC.No: 0001760-79.2014.8.26.0426/50000
COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA (VARA ÚNICA)
EBTE. : FELICIO VERONEZ NETO E OUTRO
EBDO. : ARICLENES DOS REIS E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
POSSESSÓRIA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE VÍCIOS
QUE
POSSAM
SER
EXTIRPADOS
POR
MEIO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No caso em tela, os
Embargantes querem discutir a matéria atinente à deserção do
apelo anteriormente interposto, o que, por óbvio, não pode ocorrer
por meio dos presentes embargos de declaração, que não se
prestam para tal fim. Cumpre destacar neste ponto específico que
os Embargantes reconhecem que recolher valor inferior ao que
deveriam comprovar a título de complementação do preparo
recursal e nos termos do § 5o, do art. 1.007, do Código de Processo
Civil, “(...) É vedada a complementação se houver insuficiência
parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no
recolhimento realizado na forma do § 4o (...)”. Assim, não merece
acolhida a tentativa de posterior complementação do preparo
recursal feita já com a oposição dos presentes embargos de
declaração. Vale dizer, na realidade, os Embargantes apenas
demonstraram o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao
recurso de apelação, devendo, pois, ser buscada a via recursal
adequada para externá-lo. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
POSSESSÓRIA

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITOS
MODIFICATIVOS OU INFRINGENTES IMPOSSIBILIDADE.
Para a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes, deveria
o Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de
obscuridade, contradição ou omissão, e não o fez. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
INEXISTENTES.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
FELICIO VERONEZ NETO e JOSÉ LUIZ CARDOSO DA SILVA, nos autos da
“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR”, movida por
ARICLENES DOS REIS e DALVA MARIA FIGUEIREDO DOS REIS, contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001760-79.2014.8.26.0426/50000 -Voto no
3
Acórdão de fls. 430/432, que, por unanimidade de votos, não conheceu do apelo
anteriormente interposto pelos Embargantes.
Os Embargantes sustentam, em síntese, que: a) foi
protocolizada tempestivamente a petição para a comprovação da
complementação do preparo recursal; b) ainda que tenha recolhido valor menor
do que efetivamente devido, espontaneamente recolheu em dobro a quantia com
a oposição dos presentes embargos; c) a diferença mínima recolhida a menor
com relação ao preparo recursal não implica na deserção recursal (fls. 441/448).
Anoto também que os Embargos foram opostos tempestivamente.
Por fim, anoto que, apear de intimados, os Embargados não
se manifestaram nos termos do § 2o, do art. 1.023, do Código de Processo Civil
(fl. 506).
É o relatório.
Com efeito, apesar de merecem conhecimento, posto que
tempestivos, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da
parte, bem como, corrigir erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil).
Ocorre, contudo, que os Embargantes não demonstraram
que há no julgado qualquer vício capaz de ser extirpado por meio de embargos
de declaração.
No caso em tela, os Embargantes querem discutir a matéria
atinente à deserção do apelo anteriormente interposto, o que, por óbvio, não
pode ocorrer por meio dos presentes embargos de declaração, que não se
prestam para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001760-79.2014.8.26.0426/50000 -Voto no
4
Cumpre
destacar
neste
ponto
específico
que
os
Embargantes reconhecem que recolher valor inferior ao que deveriam comprovar
a título de complementação do preparo recursal e nos termos do § 5o, do art.
1.007, do Código de Processo Civil, “(...) É vedada a complementação se houver
insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no
recolhimento realizado na forma do § 4o (...)”.
Assim, não merece acolhida a tentativa de posterior
complementação do preparo recursal feita já com a oposição dos presentes
embargos de declaração.
Vale
dizer,
na
realidade,
os
Embargantes
apenas
demonstraram o seu mero inconformismo com o deslinde dado ao recurso de
apelação, devendo, pois, ser buscada a via recursal adequada para externá-lo.
Do mesmo modo, não merecem acolhimento os presentes
embargos quanto à pretensão de atribuição de efeitos modificativos ou
infringentes ao julgado.
Isto porque, “(...) A atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para
corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que,
sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão
surja como consequência necessária (...)” (STJ; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp 101.948/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014) (Grifei)
No mesmo sentido destaco: STJ, EDcl no AgRg no REsp
1489482/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/02/2015, DJe 20/02/2015; STJ, EDcl no REsp 1312713/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
19/12/2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 473.636/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014; STJ,
EDcl no AgRg no REsp 531.776/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001760-79.2014.8.26.0426/50000 -Voto no
5
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
03/02/2015, DJe 25/02/2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/09/2014, DJe 24/09/2014; STJ, AgRg no AREsp 200.825/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe
30/09/2014.
Vale dizer, somente se admite concessão de efeitos
infringentes ou modificativos, por meio de embargos de declaração em hipóteses
excepcionais, sempre que a alteração do decisum decorra da supressão dos
vícios que justificam a sua oposição e não exista previsão de outra medida
recursal capaz de corrigir o erro cometido.
Por conseguinte, como não estão presentes as hipóteses
autorizadoras da atribuição de efeitos modificativos ou infringentes ao julgado, já
que inexistiu vício capaz de ser extirpado por meio de embargos de declaração, o
recurso não merece acolhimento por este ângulo de análise.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator